Tribunal: TJES
Processo: 5017562-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017562-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARLI CARDOSO ALVES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA EXTREMA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que determinou à Administração Pública providenciar a imediata internação compulsória do paciente, dependente químico, em clínica especializada, sob pena de multa diária. A decisão judicial foi fundamentada em laudo médico que recomendava a internação compulsória, supostamente com base na gravidade do quadro do paciente e no risco à sua integridade física e à de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo médico apresentado na origem satisfaz os requisitos legais para a concessão de medida de internação compulsória; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a imposição da internação compulsória com base em tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória, por tratar-se de medida de extrema gravidade e que restringe a liberdade individual, exige laudo médico circunstanciado, nos termos do art. 6º da Lei n.º 10.216/2001, o qual deve ser elaborado com base em avaliação clínica direta do paciente e descrição pormenorizada do seu quadro de saúde.

4. O documento apresentado na origem foi elaborado com base apenas no relato da mãe do paciente, sem que este tenha sido examinado pessoalmente pelo médico responsável, o que compromete sua validade jurídica e técnica como fundamento de medida coercitiva.

5. A jurisprudência do TJES entende que o laudo baseado exclusivamente em informações de terceiros não supre os requisitos legais exigidos para a internação compulsória, por não garantir a necessária avaliação clínica direta do paciente e por não descrever adequadamente a situação que justifique a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória exige, nos termos da Lei n.º 10.216/2001, laudo médico circunstanciado elaborado com base em exame clínico direto do paciente, sendo inválido o documento fundado exclusivamente em relatos de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei n.º 10.216/2001, arts. 3º, 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5009905-42.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.04.2024; TJES, AI 5000524-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 08.02.2024; TJES, AI 0141990-02.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da ação tombada sob o n. 5001079-81.2024.8.08.0003, proposta por
MARLI CARDOSO ALVES,
que deferiu a liminar para obrigar o agravante, às suas expensas, que providencie a internação compulsória do paciente requerido VANDERLI JOSÉ CARDOSO ALVES, conduzindo-a à clínica especializada para tratamento de dependência química, ou, na falta de local adequado em instituição pública, em clínica particular, conforme laudo médico, pelo tempo que for necessário, sob pena de multa diária em favor do autor, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (ID 10826197), o agravante, em resumo, aduz que: (i) não há laudo médico circunstanciado capaz de demonstrar a probabilidade do direito alegado; (ii) o laudo teria se baseado apenas em informação de terceiros, de modo que o médico não teria examinado o paciente.

Assim, requereu não só a reforma da decisão impugnada, como também a atribuição de efeito suspensivo à presente insurgência recursal.

Decisão ID 10886099, por intermédio da qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 11661109) pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 12630249) pelo provimento do recurso.

Pois bem. Como se infere dos autos de origem, consta da peça de ingresso que o paciente VANDERLI JOSE CARDOSO ALVES faz
“[...] uso de drogas ilícitas, tais como crack, cocaína e álcool. O requerido mostra-se favorável ao tratamento médico necessário para o restabelecimento de sua saúde física e mental, no entanto se recusa a se internar por conta própria, necessitando da internação compulsória do mesmo.”
.

Nesse contexto, o magistrado de origem proferiu a decisão recorrida, na qual reputou demonstrados os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos:

Observando os argumentos da inicial verifico a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, tendo em vista o Laudo médico juntado na inicial solicitando a internação do primeiro requerido em razão de sua situação, fatos esses que comprovam a gravidade e necessidade da medida ora pleiteada.

A Carta Constitucional de 1988 estatui, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A realidade da saúde no Brasil, longe de satisfazer o preceito estabelecido no aludido dispositivo constitucional, peca pelo desamparo aos cidadãos que todos os dias superlotam os ambulatórios e leitos dos hospitais públicos sem qualquer perspectiva de solução ou melhoria na qualidade do atendimento.

Entretanto, por menos importância que se dê ao direito à saúde – decorrência direta do princípio da dignidade da pessoa humana – não foi afastado da ordem jurídica pátria que, vez por outra, através do Poder Judiciário, vê-se obrigada a intervir em outras esferas da Administração para zelar pelo interesse de determinado particular.

O presente feito é, precipuamente, expressão dessa intervenção, realizada com o objetivo de assegurar o direito à saúde e, mediatamente, o direito à vida do requerente que seria inevitavelmente abalado na eventual inércia na realização do requerimento ora sob análise.

A prestação dos serviços inerentes à saúde, assim como o fornecimento de tratamentos médicos àqueles que não têm condições de adquiri-los sem comprometimento da sua subsistência é obrigação do Estado, mediante cada um dos entes federativos. Portanto, nem os Estados federados, nem os Municípios e nem a União podem se eximir de prestar, solidariamente, assistência médica àqueles que se mostram carentes de recursos e que recorrem ao Sistema Público de Saúde clamando por tratamento.

Ademais, a saúde é direito gravado com a nota da fundamentalidade, positivado no art. 6º da Carta Magna, integrando os chamados direitos fundamentais de segunda geração (direitos à prestação), cuja origem histórica remonta às reivindicações da sociedade por prestação positiva do Estado. Deste modo, para a sua concretude, exigem tais direitos uma ação do Estado tendente a viabilizá-los.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, uma vez que o seu estado de saúde é delicado e a doença pode se agravar pelo decurso do tempo sem o devido tratamento, bem como há risco da integridade física de pessoas próximas, indicando a urgência do procedimento ora postulado.

Isto posto, DEFIRO liminarmente a tutela de urgência, obrigando o segundo requerido, às suas expensas, por meio de seu órgão competente, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação, providencie a internação compulsória do primeiro requerido, VANDERLI JOSÉ CARDOSO ALVES, em uma clínica especializada em uso abusivo de drogas, na falta de local adequado em instituição pública, em clínica particular, conforme laudo médico em anexo, pelo tempo que for necessário, sob pena de multa diária em favor do autor, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), aplicável ao Sr. Secretário de Estado da Saúde ou quem suas vezes o fizer, com competência e responsabilidade na matéria.

Sucede que, a meu ver, as provas que instruem a peça de ingresso não demonstram, de fato, a probabilidade do direito alegado pela autora/agravada, o que indica, lado outro, a juridicidade da pretensão recursal do Estado.

No que diz respeito à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que encontra amparo legal no art. 3º da Lei n. 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Na hipótese vertente, observo que o laudo constante no processo de origem não é circunstanciado, porquanto elaborado a partir de um relato da mãe do paciente, ora agravada, a qual informa ao médico que o paciente possui histórico de uso de drogas. Foi, diante do relato da mãe, que o médico sugeriu a internação compulsória do respectivo filho. Confira-se:

Recebo no meu consultório a mãe do paciente VANDERLI JOSE CARDOSO ALVES [...] solicitando laudo para internação compulsória do filho
. Paciente apresenta histórico desde 2012 de uso de drogas ilícitas, tais como crack, cocaína e álcool com aumento progressivo do uso nos últimos meses, gerando transtornos sociais, financeiros e em sua saúde.

Paciente já tentou realizar por diversas vezes tratamento clínico, com refratariedade devido falta adesão ao uso das medicações e falta de condição financeira para a compra de medicação. Paciente já foi internado em clínica de reabilitação custeada pelo estado aproximadamente 13 vezes, entretanto o tempo de internação é curto, por diversas vezes o paciente tem alta e retorna ao consumo exagerado de bebida alcóolica e drogas dias após.

[...] Tendo em vista a refratariedade do tratamento ambulatorial, o risco à sua integridade física e a de terceiros, mediante os fatos acima e devido diversas internações em clínica de reabilitação com tempo de internação curto, sem efetiva resolução do vício do paciente, surigo com urgência internação compulsória em comunidade terapêutica por pelo menos 06 meses.

Com efeito, na esteira da jurisprudência sedimentada por este Sodalício,
“não restaram suficientemente demonstrados os requisitos para deferimento da vindicada medida liminar, máxime porque a autora não apresentou o Laudo Médico Circunstanciado, restando observado, ainda, que o [paciente] sequer chegou a ser examinado pelo médico responsável”
(TJES, Agravo Interno Cível em Agravo de Instrumento n.º 014199002131, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 28/09/2021, DJ 13/10/2021).

No mesmo caminhar, cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTO ELABORADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6º da Lei n.º 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.
2. Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não atende à exigência legal, já que produzido a partir do relato da genitora do paciente, sem atendimento médico direto ao internando. 3. Decisão reformada.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5009905-42.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 25/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização. II. Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001.
III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente,
não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES. AI 5000524-10.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 088/02/2024)

Ante o
exposto, conheço do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e
consequentemente,
indeferir a tutela de urgência concedida na origem
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 14:46:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57256209062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.